Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-96.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010619-96.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Reserva legal]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS RENATO SOTO ARANTES - CPF: 004.978.491-94 (ADVOGADO), JULIANO ANTONIO PENASSO - CPF: 212.750.278-73 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MELO RIBEIRO - CPF: 269.914.113-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IRREGULARIDADE AMBIENTAL – DECISÃO DETERMINOU INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – RECONHECIDO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – REQUISITOS DA TUTELA PRESENTE
– PROBABILIDADE DO DIREITO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento.

2. Constatado a decretação da nulidade do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, não mais persistem os fundamentos autorizadores da tutela antecipada anteriormente deferida.

3. Decisão Reforma e Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
JULIANO ANTÔNIO PENASSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, MM.

Juíza Janaína Cristina de Almeida
,
que nos autos da Ação Civil Pública nº 2242-13.2017.811.0079 (cód. 49368), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar
“a imediata interrupção de toda e qualquer atividade na área degradada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Nas suas razões recursais narra que o
Parquet
ajuizou ação civil pública em que objetiva o reconhecimento da prática de ilícito ambiental consistente no descumprimento de termo de embargo de área degradada, que estaria causando graves prejuízos ambientais.

Diz que é proprietário do imóvel rural, denominado Fazenda Fortaleza, que é utilizado por Romeu Froelich, então, arrendatário. Que apresentou pedido de Licença Ambiental Única – LAU à SEMA em 2006, a qual somente foi emitida em 2010 com validade até 2020, além disso, assinou Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal, devidamente registrado na matrícula do imóvel e ainda apresentou Requerimento Padrão para Compensação de Reserva Legal, onde foram indicadas as áreas adquiridas para compensação dos passivos de reserva legal do imóvel rural.

Assenta que em 2015 foi firmado Termo de Compromisso Ambiental onde fez adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, que está em implantação já com o plantio de milhares de mudas de essências nativas.

Assevera, então, que embora a Fazenda esteja regular perante o órgão ambiental estadual, o IBAMA lavrou auto de infração por descumprimento de embargo da área, ato que fundamenta a ação civil pública intentada pelo Órgão Ministerial.

Esclarece que não há desmatamento no imóvel há pelo menos 13 anos e que a proibição da prática agrícola configura retomada do termo de embargo em áreas licenciadas para a agricultura, que não causa impacto ambiental, sustentando, ainda, que os fatos que originaram a ação civil remontam a desmatamentos ocorridos anteriormente a 28.07.08.

Comunica que ingressou com ação anulatória do auto de infração lavrado pelo IBAMA, cuja sentença foi pela ilicitude do Termo de Embargo que alicerçou a ação proposta pelo
Parquet.

Destaca que a manutenção da interrupção da atividade agrícola no imóvel impedirá o plantio da safra 2017/2018.

Requerendo o provimento no presente recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Id n. 1204904.

Apresentada contrarrazões pela agravada que opinou pelo provimento do recurso id. 82242979.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo acolhimento das razões apresentadas nas Contrarrazões (ID 82242979) do agravado para que seja dado provimento ao pedido e, consequentemente, que seja reformada a decisão em Id n. 88590996.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar
“a imediata interrupção de toda e qualquer atividade na área degradada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem, como extrair do caderno processual, que a decisão agravada fundamentou o deferimento da medida liminar com base no auto de infração 9044863, lavrado pelo IBAMA (Id 1174723), que certificava o descumprimento da medida de embargo lançada sob o termo nº 439122 C, na Fazenda Fortaleza, pelo desenvolvimento de atividades agrícolas no imóvel embargado.

O termo de embargo referido no auto de infração, foram lavrado pelo descumprimento da legislação ambiental vigente à época que estabelecia a responsabilidade do agravante por impedir a regeneração da Floresta Amazônica em 3.138 hectares de reserva legal do imóvel – Fazenda Fortaleza, cuja autuação foi lançada no Auto de Infração nº 541595-D, à qual o Termo de Embargo nº 439122-C estava vinculado.

Acontece que o Auto de Infração [541595-D] e os termos de embargo e apreensão dele decorrentes foram declarados nulos nos autos da ação ordinária nº 0014625-89.2010.4.01.3600, que tramitou pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária deste Estado (Id 1175076), circunstância que afasta a alegado descumprimento da medida acautelatória, já que a medida liminar na ação civil pública foi concedida justamente por não ter o agravante respeitado o embargo da propriedade, que, ao que se observa, neste momento está desconstituído por sentença, além do desembargo operado pelo próprio órgão ambiental federal – IBAMA nos autos do processo administrativo n.

02567.000544/2008-53.

Ademais, o agravante em contrarrazões manifestou no mesmo sentindo,
in verbis:

“Conforme consta nos autos, o Juízo da 3º Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, declarou nulo os Autos de Infração nº 541595, 490126, 654805 e os termos de embargos e apreensões subsequentes, lavrados pelo IBAMA, abrangendo o Auto de Infração nº 9044863.

Ocorre que o ingresso da Ação Civil Pública teve como embasamento o Auto de Infração nº 9044763 lavrado em desfavor da agravante, em virtude de possível descumprimento da medida de embargo lançada sob o termo nº 439122 C, na Fazenda Fortaleza, pelo desenvolvimento de atividades agrícolas no imóvel.

Deste modo, verificada a decretação da nulidade do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, não mais persistem os fundamentos autorizadores da tutela antecipada anteriormente deferida.

Porquanto, havendo a decretação da nulidade do auto de infração, fundamento para o deferimento da medida liminar, não se faz razoável a privação da utilização da área pela agravante
.”

Neste sentindo temos os seguintes julgamentos desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR SATÉLITE APÓS 07 ANOS – IMPRECISÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO - APRESENTAÇÃO PELO AUTUADO DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA EMITIDAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DENTRO DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – ÁREA PASSÍVEL DE DESMATE –– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 – Verificando-se que o auto de infração que constatou possível desmate ilegal, ocorrido há mais de 07 anos, não precisou o período, e, por outro lado, considerando que o autuado apresentou licença e autorização do desmate que engloba 80% do período em área passível de desmate, não há como se considerar a prática do dano e, portanto, a improcedência do pedido de condenação se impõe.

2 - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação. (TJ-MT – AC 0001141-71.2010.811.0018, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento: 05/08/2020, Data da Publicação: 11/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESMATAMENTO EM PROPRIEDADE RURAL - AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA -DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCEDIMENTO QUE CULMINOU NA SUA HOMOLOGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do predador e do poluidor relativamente aos bens tutelados no artigo 225 da CF/88 é indubitavelmente objetiva, todavia, não se prescinde da comprovação da existência do dano, da identificação do agente causador e do nexo causal, sendo dispensada somente a análise do elemento subjetivo, dolo ou culpa.

Inexistindo provas suficientes nos autos que demonstrem ter o Apelado praticado a conduta lesiva discriminada no auto de infração, bem como que a notificação que embasa o procedimento administrativo que resultou em sua homologação é estranha ao auto de infração, a declaração de sua nulidade é medida que se impõe e, consequentemente, o desprovimento do Apelo. ( Apelação Cível n. 33568/2019, DJ 08/11/2019).

Portanto, havendo a decretação da nulidade do auto de infração em na ação ordinária nº 0014625-89.2010.4.01.3600 (que tramitou pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária deste Estado – Id 1175076), não dever continuar a privação da utilização da área pela agravante.

Logo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021